Tribunal: STJ
Processo: 1026982-64.2019.8.11.0041
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2709445 - MT (2024/0285841-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PE DE PICOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
OUTRO NOME
: EUNICE MARIA DE ABREU -ME (FRUTOS DA TERRA)
ADVOGADOS
: MARCELLE
THOMAZINI
OLIVEIRA
PORTUGAL
-
MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
RENATA BRETAS OMAIS - MT006958
VICTOR D'ELIA DE LUCCA - SP470091
GABRIEL CORDEIRO TAVARES - MT034546O
AGRAVADO
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA -
PB010914
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
BRUNA BATISTA LUNA BEZERRA - PB031029
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
SÚMULA
315/STJ.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Não merece conhecimento o agravo interno que não impugna,
especificamente, fundamento capaz, por si só, de manter a conclusão
alcançada na decisão agravada
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
03/09/2025
09/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50383950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 16:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: d78b4e0a-e629-4bc8-998d-39a05fd475ed

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator
Documento eletrônico VDA50383950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 16:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: d78b4e0a-e629-4bc8-998d-39a05fd475ed

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2709445 - MT (2024/0285841-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PE DE PICOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
OUTRO NOME
: EUNICE MARIA DE ABREU -ME (FRUTOS DA TERRA)
ADVOGADOS
: MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
RENATA BRETAS OMAIS - MT006958
VICTOR D'ELIA DE LUCCA - SP470091
GABRIEL CORDEIRO TAVARES - MT034546O
AGRAVADO
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA -
PB010914
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
BRUNA BATISTA LUNA BEZERRA - PB031029
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
SÚMULA
315/STJ.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Não merece conhecimento o agravo interno que não impugna,
especificamente, fundamento capaz, por si só, de manter a conclusão
alcançada na decisão agravada
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PE DE PICOLE INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça (fls. 866/867) que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência ante a incidência da Súmula 315/STJ.
Documento eletrônico VDA49353716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/08/2025 17:14:09
Código de Controle do Documento: 823dd66e-dd1f-49ff-a3f1-5b68c3e03cb9

Sustenta a parte agravante (fls. 871/877) que os embargos de divergência
trazem a possibilidade de reconsideração da decisão que inadmitiu o agravo em
recurso especial, demonstrando que o recurso possui condições de ser julgado,
especialmente pela impugnação específica da ausência de incidência da Súmula 7 do
STJ.
A parte agravada pugnou pelo desprovimento do recurso e pela aplicação
de multa (fls. 880/884).
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que a agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a
trago ao Colegiado para ser confirmada.
A decisão agravada inadmitiu liminarmente os embargos de divergência
ante a aplicação da Súmula 315/STJ, senão vejamos (fls. 866/867):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial em
razão da incidência da Súmula 182 do STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de
Embargos de Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do
Recurso Especial, a teor da Súmula n. 315/STJ: "Não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".
No entanto, a parte agravante nada mencionou sobre o tema, tendo apenas
se insurgido contra a incidência da Súmula 182/STJ aplicada pelo órgão fracionário,
assim como replicou os fundamentos constantes no agravo em recurso especial.
É pacífico que não merece conhecimento o agravo interno/regimental que
não impugna, especificamente, fundamento capaz, por si só, de manter a conclusão
alcançada na decisão agravada. Assim, a parte ora agravante não se desincumbiu de
confrontar as razões da decisão. Dessa forma, é inarredável aplicar a Súmula 182/STJ.
Por derradeiro, não merece ser acolhida a pretensão da parte agravada de
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, porquanto esta não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa – a
ser analisada no caso concreto, em decisão fundamentada – pressupõe que o agravo
Documento eletrônico VDA49353716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/08/2025 17:14:09
Código de Controle do Documento: 823dd66e-dd1f-49ff-a3f1-5b68c3e03cb9

mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva
ou protelatória, o que não ocorre na hipótese ora examinada.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
Documento eletrônico VDA49353716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/08/2025 17:14:09
Código de Controle do Documento: 823dd66e-dd1f-49ff-a3f1-5b68c3e03cb9

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.709.445 / MT
Número Registro: 2024/0285841-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10269826420198110041
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : PE DE PICOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
OUTRO NOME : EUNICE MARIA DE ABREU -ME (FRUTOS DA TERRA)
ADVOGADOS
: MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
RENATA BRETAS OMAIS - MT006958
VICTOR D'ELIA DE LUCCA - SP470091
GABRIEL CORDEIRO TAVARES - MT034546O
EMBARGADO : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
BRUNA BATISTA LUNA BEZERRA - PB031029
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50386807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:35
Código de Controle do Documento: f66ccd5f-5ce7-4ce9-bd49-332ec4806402

AGRAVANTE : PE DE PICOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
OUTRO
NOME
: EUNICE MARIA DE ABREU -ME (FRUTOS DA TERRA)
ADVOGADOS : MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
RENATA BRETAS OMAIS - MT006958
VICTOR D'ELIA DE LUCCA - SP470091
GABRIEL CORDEIRO TAVARES - MT034546O
AGRAVADO
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
BRUNA BATISTA LUNA BEZERRA - PB031029
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/09/2025
09/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:35
Código de Controle do Documento: f66ccd5f-5ce7-4ce9-bd49-332ec4806402